Tribunal: TCU
Processo: 010.862/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades ocorridas em edital de credenciamento lançado com o objetivo de contratar empresa especializada em administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale-alimentação e vale refeição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. acerca de supostas irregularidades ocorridas no Edital de Credenciamento 1/2025, do Conselho Regional de Psicologia da 7a Região (RS), lançado com o objetivo de contratar empresa especializada em administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale-alimentação e vale refeição aos empregados e estagiários do referido Conselho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. considerar, no mérito, parcialmente procedente a representação; 9.4. dar ciência ao Conselho Regional de Psicologia da 7a Região (RS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Credenciamento 0001/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. os quantitativos mínimos de estabelecimentos exigidos nos itens 4.1.4.8.1, 4.1.4.8.2, 4.1.4.8.3, 4.1.4.8.4, 4.1.4.8.5, 4.1.4.8.6, 4.1.4.8.7 e 4.1.4.8.8 não foram devidamente justificados, uma vez que não se encontram em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo tais critérios serem oriundos de levantamentos estatísticos, parâmetros e de estudos previamente realizados de forma a afastar possível restrição à competitividade, nos termos do art. 5o da Lei 14.133/2021 e jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 2.802/2013, 2.367/2011 e 1.071/2009, todos do Plenário); 9.4.2. o prazo exigido para comprovação da rede credenciada mínima necessária à prestação dos serviços, conforme item 4.1.4.9. do edital, de apenas 5 dias, é considerado insuficiente, e pode causar restrição indevida de participantes ou interessados acaso repetido em outros editais semelhantes, haja vista o elevado quantitativo de estabelecimentos exigidos no instrumento convocatório, devendo-se adotar prazo maior, a exemplo do prazo mínimo de 30 dias cogitado/sugerido por ocasião do precedente Acórdão 459/2023-TCU-Plenário ; 9.5. dar ciência deste acórdão à representante e ao Conselho Regional de Psicologia da 7a Região; 9.6. arquivar o processo com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.